Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705306-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DESPACHO A Presidência deste Tribunal, em decisão de ID 29739774, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 39732022 - p. 29/35), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.033 (RE 666.094), da sistemática de repercussão geral. Após decisão proferida pela Corte Suprema a respeito da controvérsia, e em obediência ao mandamento previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, a Presidência do TJDFT, determinou o retorno destes autos ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Pois bem. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: "Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta." A apelação cível já foi julgada, conforme acórdão de ID. 22258196, e, a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (26.10.2022, conforme certidão de ID. 40761472), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção apenas da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator